Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 485, §1o, CPC. ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 4o E 6o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito e nos termos do artigo 485, inciso III do CPC, por abandono da causa, ante a inércia da parte exequente em dar andamento ao feito. 1.1. Nesta sede recursal, a autora requer a cassação da sentença. Narra que o magistrado não procedeu na intimação pessoal da parte antes de extinguir o processo, nos termos que preceitua o artigo 485, §1o do CPC. Sustenta que sua inércia se deu na falha de validação da sua assinatura digital, o que inviabilizou o andamento do feito. Descreve que houve uma configuração incorreta que tornou inválida a tentativa de peticionamento. Requer a nulidade da sentença com determinação de prosseguimento do feito.
2. O artigo 485, §1o, do CPC determina que, antes de extinguir a demanda, deve ser o autor intimado, pessoalmente, para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias. 2.1. Conforme o artigo supra, nota-se, assim, que é indispensável a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, dando-lhe ciência dos fatos, a fim de que evite a extinção prematura do processo em caso de negligência dos seus procuradores. 2.2. A despeito da inércia da parte autora, é necessário frisar que todas as intimações efetuadas foram por meio eletrônico, não havendo qualquer intimação pessoal conforme determina o artigo 485, §1o, do CPC. 2.3. Portanto, não foram preenchidos todos os requisitos indispensáveis para a extinção do processo. 2.4. Jurisprudência: “(...) 4. A extinção do processo pelo abandono da causa deve ser precedida do lapso de 30 dias, bem como de prévia intimação pessoal para andamento do feito. 5. A extinção do feito, em questão, denota excesso de rigor e viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual. (...)” (07026345220208070002, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/4/2021).”
3. Por fim, vale mencionar que não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sem que tenha havido requerimento da parte contrária devidamente citada. Isso porque o processo já se encontra angularizado. 3.1. É o que dispõe a Sumula n. 240 do STJ: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."
4. Nesse contexto, a sentença foi prematura e o excessivo rigor deve ser afastado. Não privilegia o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual a atuação jurisdicional deve ser orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC.
5. Apelo provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.